Tribunal: STF
Processo: MS 37604
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Suposto ato coator praticado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência do STF para o presente mandado de segurança.



    3. Agravo regimental não provido.